Tribunal: TJPA
Processo: 0815699-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815699-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RICARDO NAZIONEL LEAO RODRIGUES, ALDA REGINA RODRIGUES MOREIRA, BIANCA HELLEN LEAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JAIME JOSE LEAO RODRIGUES, GERACINDA LEAO RODRIGUES, SILVIO SERGIO LEAO RODRIGUES, TELMA SUELI RODRIGUES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PARCIAL VOLUNTÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PENALIDADES AO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais, ajuizada por GERACINDA LEÃO RODRIGUES e outros. A decisão agravada determinou o pagamento integral do valor atualizado de R$ 98.981,38, abrangendo multa e honorários advocatícios, mesmo após pagamento parcial de R$ 53.965,11 efetuado pela agravante. Sustenta-se, no recurso, que as penalidades devem incidir apenas sobre o saldo remanescente, conforme o art. 523, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do pagamento parcial voluntário da obrigação no prazo legal, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC devem incidir sobre o valor total da dívida ou apenas sobre o saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 523, § 2º, do CPC determina que, havendo pagamento parcial dentro do prazo legal, as penalidades de multa e honorários devem incidir apenas sobre o saldo restante da obrigação.

4.

A interpretação sistemática e teleológica da norma deve observar os princípios da proporcionalidade, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

No caso, comprovou-se que a agravante efetuou pagamento parcial voluntário no valor de R$ 53.965,11 dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe a limitação das penalidades ao valor remanescente.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais corrobora o entendimento de que a multa e os honorários devem recair exclusivamente sobre o montante ainda não adimplido, quando houver pagamento parcial não condicionado à impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente da obrigação, quando houver pagamento parcial voluntário dentro do prazo legal.

2.

O adimplemento parcial tempestivo deve ser reconhecido como forma de cumprimento voluntário, afastando a aplicação integral das penalidades legais.

3.

A imposição de multa e honorários sobre o valor já quitado contraria os princípios da proporcionalidade, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §§ 1º e 2º; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 0067729-97.2021.8.09.0000, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 10.05.2021; TJ-MG, AI 1000022-02.2022.8.13.0033, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 22.07.2022; TJ-PR, AI 0025733-49.2020.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida no processo de cumprimento de sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida por GERACINDA LEÃO RODRIGUES e outros, que determinou o pagamento de valores atualizados, considerados pela agravante como excessivos, para quitação de multa e honorários advocatícios decorrentes de descumprimento da decisão judicial.

Na origem, a ação foi ajuizada com a finalidade de obter tratamento médico adequado. A sentença determinou a obrigação de fazer, cujo descumprimento implicou a imposição de multa no valor de R$ 36.000,00, posteriormente atualizada. Em sede de cumprimento de sentença, foi levantada controvérsia acerca da quantia correta a ser paga, considerando valores parciais previamente depositados pela agravante. A decisão agravada determinou o pagamento integral do valor atualizado de R$ 98.981,38, incluindo multa e honorários de 10% sobre o montante total, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 22198127), a agravante alega que já havia realizado o pagamento parcial do montante no valor de R$ 53.965,11 dentro do prazo legal. Argumenta que a multa e os honorários advocatícios deveriam incidir apenas sobre o saldo remanescente, conforme dispõe o art. 523, § 2º do CPC, o que reduziria o montante devido para R$ 34.223,24. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida impõe pagamento duplicado (bis in idem), o que contraria o princípio da proporcionalidade e a boa-fé processual.

Em sede de decisão interlocutória
(ID nº. 23650187
), entendeu-se por suspender a decisão impugnada, com esteio no art.1.019, I, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, regularmente instruído e adequado à hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, tratando-se de impugnação a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória em fase de cumprimento de sentença.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Tribunal
cinge-se à legalidade da imposição de multa e honorários sobre o valor integral da obrigação
, mesmo após o cumprimento parcial voluntário por parte da executada, ora agravante.

Com efeito,
art. 523, § 2º, do CPC, estabelece que, nos casos de pagamento parcial dentro do prazo estipulado para cumprimento voluntário, a multa e os honorários advocatícios incidem apenas sobre o saldo remanescente. Este dispositivo busca evitar a imposição de penalidades desproporcionais e o enriquecimento sem causa do exequente.

No caso dos autos, restou documentalmente comprovado que a agravante efetuou pagamento voluntário parcial de R$ 53.965,11 dentro do prazo estipulado, conforme documento constante do id. 120332457. Logo, é imperioso reconhecer a incidência das penalidades legais apenas sobre o saldo remanescente da obrigação.

A interpretação teleológica da norma não pode dissociar-se do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e tampouco da boa-fé objetiva, os quais devem permear toda a execução judicial.
A penalidade pecuniária visa compelir o devedor a satisfazer a obrigação, e não gerar proveito financeiro desproporcional ao credor.

Reitero a
jurisprudência no sentido de que a multa deve incidir sobre o valor do débito remanescente, excluindo o valor incontroverso, liberado voluntariamente, que deve ser considerado com “pagamento voluntário parcial”, na esteira da jurisprudência do Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO VIA DEPÓSITO EM DINHEIRO. DÉBITO REMANESCENTE (OBJETO DA ALEGAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO) RESGUARDADO VIA SEGURO-GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTIGO 523, §§ 1º E 2º DO CPC/2015. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO REMANESCENTE.
1. A multa a que se refere o artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2. A garantia oferecida ao juízo não se confunde com o pagamento voluntário do débito exequendo. Não havendo o adimplemento total da obrigação no prazo legal, incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no §§ 1º e 2º, do artigo 523 do Código de Processo Civil, sobre o débito remanescente. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00677299720218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO DE VALOR EM GARANTIA DO JUÍZO -
INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º CPC SOBRE O VALOR CONTROVERSO
- Sendo conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, implementou-se a interrupção do prazo para interposição do agravo de instrumento e, sendo este interposto no prazo legal, não há que se falar em sua intempestividade. (DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES) - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo o depósito do executado sido realizado "em garantia do juízo", ou seja, com o fim de permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não possuirá o condão de elidir a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC. Havendo levantamento da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. (DESA. MÔNICA LIBÂNIO ROCHA BRETAS) Vv. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 523, § 1º, do CPC/15 deve ser interpretado de forma restritiva, sendo que somente deve ser considerado como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa ou sua incidência proporcional quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. (DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES). (TJ-MG - AI: 10000220229033001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 22/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MAS CONCLUIU PELO
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, § 1º DO CPC, SOBRE O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO.
RECURSO INTERPOSTO PELOS CREDORES. ASSERTIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO REALIZADO PARA PAGAMENTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO CONCEDIDO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE TAL MONTANTE QUE SE MOSTRA DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0025733-49.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 24.08.2020) (TJ-PR - AI: 00257334920208160000 PR 0025733-49.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 24/08/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020) (grifos nossos).

Portanto, assiste razão à agravante ao pleitear a readequação do quantum devido, de modo que multa e honorários incorram apenas sobre o saldo devedor remanescente, sob pena de ofensa ao art. 523, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão de id. 123255013, reconhecendo que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC devem incidir apenas sobre o valor remanescente da obrigação após o pagamento parcial voluntário realizado no importe de R$ 53.965,11, a ser recalculado conforme os parâmetros legais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025